Tribunal: STF
Processo: ARE 778046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Indenização por dano moral. Indeferimento de prova. Matéria infraconstitucional. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.